Tribunal: TJSP
Processo: 0004061-82.2005.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – RE no 870.947/SE (tema 810), RE no 579.431 (Tema 96) – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.495.146/MG (Tema 905) – Saldo Remanescente de precatório – Juros de mora e atualização monetária – Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC – Decisão parcialmente modificada.